Tribunal: TJES
Processo: 5013124-64.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5013124-64.2022.8.08.0011

APELANTE: ALDEIR SEMENSATO DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE SEGURO – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES – BIS IN IDEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Modulação do precedente para aplicação da tese jurídica às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente, que se deu no dia 30/03/2021, como verificado no caso. Reforma da sentença para determinar a repetição em dobro.

2. Determinada a repetição de valores, a pretensão de recálculo do valor das parcelas representa bis in idem, não podendo o Banco réu ser duplamente condenado com relação ao mesmo fato jurídico, pena de enriquecimento sem causa do autor.

3. Verificada a procedência de metade das postulações deduzidas na inicial, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013124-64.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDEIR SEMENSATO DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5013124-64.2022.8.08.0011

APELANTE: ALDEIR SEMENSATO DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE SEGURO – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES – BIS IN IDEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Modulação do precedente para aplicação da tese jurídica às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente, que se deu no dia 30/03/2021, como verificado no caso. Reforma da sentença para determinar a repetição em dobro.

2. Determinada a repetição de valores, a pretensão de recálculo do valor das parcelas representa bis in idem, não podendo o Banco réu ser duplamente condenado com relação ao mesmo fato jurídico, pena de enriquecimento sem causa do autor.

3. Verificada a procedência de metade das postulações deduzidas na inicial, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 23 de setembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5013124-64.2022.8.08.0011

APELANTE: ALDEIR SEMENSATO DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Face a ilegalidade da cobrança pela contratação de seguro proteção prestamida, discute-se a forma de restituição do valor cobrado.

De acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Esse entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente, que se deu no dia 30/03/2021.

Na hipótese, a contratação do empréstimo data de 06/08/2021, posterior, portanto, à publicação do aludido precedente, razão pela qual, em observância à modulação de efeitos, impõe-se a condenação da requerida à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Outrossim, determinada a repetição de valores, a pretensão de recálculo do valor das parcelas representa
bis in idem
, não podendo o Banco réu ser duplamente condenado com relação ao mesmo fato jurídico, sob pena de enriquecimento sem causa do autor.

Neste sentido:

“Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículos) – Parcial procedência. Tarifa de registro de contrato – Exame do tema conforme orientação do STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Legalidade da cobrança da tarifa por comprovada a efetiva prestação do serviço – Abusividade não evidenciada – Recurso negado. Repetição em dobro do indébito – Cabimento – Entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, segundo o qual a repetição em dobro, nas relações consumeristas, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, desde que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva – Cobrança abusiva da tarifa de avaliação do bem – Conduta contrária à boa-fé objetiva – Restituição em dobro dos valores cobrados após publicação do acórdão proferido no EAREsp 600.663/RS –
Determinada a repetição de valores, a pretensão de recálculo do valor das parcelas representa bis in idem, não podendo o Banco réu ser duplamente condenado com relação ao mesmo fato jurídico, pena de enriquecimento sem causa do autor – Recurso provido em parte. Recurso provido em parte.
”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000479-35.2023.8.26.0627 Teodoro Sampaio, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 04/03/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

“Ação revisional de contrato de financiamento – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo) – Ação julgada improcedente. Tarifa de cadastro – Legalidade – Súmula 566 do STJ – Contrato posterior ao iní 1000014-91.2023.8.26.0282 cio da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Valor abusivo não evidenciado – Recurso negado. Tarifa de registro do contrato – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ilegalidade da cobrança da tarifa de registro, por não comprovada a efetiva prestação de serviços - Abusividade evidenciada – Recurso provido. Tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem diante da inexistência de prova de prestação de serviço – Abusividade evidenciada – Recurso provido. Seguro – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizada à consumidora a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – Recurso do provido. Repetição em dobro do indébito – Cabimento – Entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, segundo o qual a repetição em dobro, nas relações consumeristas, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, desde que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva – Cobrança abusiva do seguro e das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem – Conduta contrária à boa-fé objetiva – Restituição em dobro dos valores devida – Contrato celebrado após a publicação do acórdão proferido no EAREsp 600.663/RS –
Pretensão ao recálculo das parcelas mensais do contrato, diante da declaração de abusividade das tarifas – Descabimento – Determinada a repetição de valores de forma simples, a pretensão de recálculo do valor das parcelas representa bis in idem, não podendo o requerido ser duplamente condenado com relação ao mesmo fato jurídico, pena de enriquecimento sem causa da autora
– Recurso da autora provido em parte. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000014-91.2023.8.26.0282 Itatinga, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 08/01/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/01/2024)

Por fim, em razão da procedência do pedido de condenação da requerida à repetição em dobro dos valores cobrados a título da tarifa de seguro, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca diante do acolhimento de metade dos pedidos deduzidos na inicial.

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar que a repetição dos valores cobrados a título de seguro prestamida seja feita em dobro, bem como para reconhecer a sucumbência recíproca, e, em consequência, condenar as partes ao pagamento de metade das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência na base de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido para cada uma, vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14) e devendo-se observar a suspensão da exigibilidade de tais créditos em face do autor, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.